Tribunal: TJSP
Processo: 1003995-82.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL. Contrato de empréstimo. Ajuste que estabelece descontos de prestações na conta em que recebe o benefício previdenciário, que consomem mais de 76% dos proventos líquidos. Limitação de 30% sobre os proventos líquidos. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03. Precedentes. Sentença

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL. Contrato de empréstimo. Ajuste que estabelece descontos de prestações na conta em que recebe o benefício previdenciário, que consomem mais de 76% dos proventos líquidos. Limitação de 30% sobre os proventos líquidos. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03. Precedentes. Sentença reformada.
DANO MORAL. Ausência de ilícito cometido pelo banco-réu. Descontos decorrentes de autorização contida nos contratos firmados pelas partes. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003995-82.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRANCA DA
SILVA TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003995-82.2020.8.26.0008 -Voto no 24650 jv fco
2
VOTO No 24650
APELAÇÃO CÍVEL No 1003995-82.2020.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE TATUAPÉ - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIS FERNANDO NARDELLI
APELANTE: BRANCA DA SILVA TRINDADE
APELADO: BANCO BMG S/A
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL. Contrato de empréstimo.
Ajuste que estabelece descontos de prestações na conta em que
recebe o benefício previdenciário, que consomem mais de 76% dos
proventos líquidos. Limitação de 30% sobre os proventos líquidos.
Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor.
Inteligência ao art. 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03. Precedentes.
Sentença reformada.
DANO MORAL. Ausência de ilícito cometido pelo banco-réu.
Descontos decorrentes de autorização contida nos contratos
firmados pelas partes. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 288/289), de
relatório adotado, proferida em ação de obrigação de fazer c.c. dano moral ajuizada pela
apelante, julgada improcedente, condenando-a ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade deferida.
Apela a autora (fls. 298/332). Sustenta, em suma, que nos termos da
legislação vigente devem ser limitados os descontos das parcelas dos empréstimos em
conta corrente em que recebe o benefício previdenciário a 30% dos proventos líquidos, a
fim de garantir a dignidade da pessoa humana, observando-se os contratos de
empréstimos consignados ajustados anteriormente em outros bancos, de que o banco-
apelado tinha conhecimento.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. dano moral, na qual a autora,
aposentada, pretende a limitação de empréstimos, cujas parcelas são debitadas em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003995-82.2020.8.26.0008 -Voto no 24650 jv fco
3
conta corrente destinada ao recebimento de seu benefício previdenciário. Defende a
limitação em 30% de seus proventos líquidos, vez que afirma consumirem mais de 76%
de sua aposentadoria, observando-se os empréstimos consignados ajustados
anteriormente em outras instituições, dos quais o apelado tinha conhecimento, bem
como reparação moral.
A sentença de improcedência dos pedidos foi proferida nos seguintes
termos (fls. 289, a partir do 3o §):
(...), não procede a ação.
Consta que a autora formalizou 4 contratos com o réu (fls. 04, 53, 61 e
69). Em 28.02.2020 (fls. 83), o valor dos 4 contratos foi renegociado no
valor do empréstimo de R$ 6.851,24, mediante pagamento de 12 parcelas
de R$ 1.474,31.
Sucede que antes da contratação com o réu, autora já havia contraído
junto aos Bancos Panamericano e Itaú 7 contratos de empréstimos
consignados mediante pagamento total de parcelas no valor de R$
1.073,00 (fls. 03), a comprometer 28,93% do valor da sua aposentadoria
por invalidez líquida de R$ 3.709,05.
O réu ao dispor dos empréstimos tinha ciência que a margem disponível
para empréstimos pela autora estava praticamente consumida mercê dos
consignados, de sorte que não era elegível para novas contratações.
O banco réu está a descontar R$ 1.474,31 por mês, o que está a
comprometer em 76,23% a aposentadoria mensal da autora a restar-lhe
somente R$ 982,88.
A espécie versa hipótese de superendividamento de pessoa
hipervulnerável (fls. 41), acometida de doença pulmonar e que necessita
de oxigênio durante 24 horas.
Razão não assiste à autora, pois sempre foi de seu conhecimento a
contratação de empréstimo no valor e parcelas indicadas, ressaltando-se
que não se trata de empréstimo consignado em que há desconto em folha
de pagamento.
De fato, restou incontroverso, consoante se vê de excerto da sentença
acima, que os débitos das parcelas de empréstimo efetuado com descontos em conta
corrente, na qual é creditado o benefício previdenciário da autora, não apenas superam
30% de seus proventos líquidos, como consomem mais de 76% deles, fato que justifica a
pretendida limitação.
É inegável que os débitos comprometem a sua subsistência, sendo
razoável a sua limitação. Do contrário, haveria flagrante desrespeito aos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, bem como do artigo 7o, inciso X, da
Carta Magna, que prevê a proteção salarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003995-82.2020.8.26.0008 -Voto no 24650 jv fco
4
Imperioso observar que a Lei no 10.820/2003, em seu artigo 2o, inciso I,
estabelece uma limitação para os descontos consignados em um percentual máximo de
30% (trinta por cento), com acréscimo de 5% de despesas de cartão de crédito, se
houver.
Tal dispositivo legal “pelo seu alcance social, não deve ficar reservado a
empregados regidos pela CLT, mas há de ser aplicado analogicamente para quaisquer
pessoas físicas que recebam contraprestação pecuniária pelo trabalho que desenvolvem”1.
Este tem sido o entendimento jurisprudencial, inclusive no E. Superior
Tribunal de Justiça. Confiram-se:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS.
MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE
DÍVIDA.
POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O PATAMAR DE 30%.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do
empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos
do devedor.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 982.694/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA.
AGRAVO INTERNO DO BANCO BMG S/A A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. No tocante aos empréstimos consignados, esta Corte pacificou o
entendimento de que a autorização para o desconto na folha de
pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula
abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do
crédito com condições mais vantajosas, contanto que a soma mensal das
prestações destinadas ao desconto dos empréstimos realizados não
ultrapasse 30% dos vencimentos do trabalho, em função do princípio da
razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.
1 Agravo de Instrumento no 0206342-63.2011.8.26.0000, Rel. Des. Silveira Paulilo, 21a Câmara de
Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003995-82.2020.8.26.0008 -Voto no 24650 jv fco
5
(...)
3. Agravo Interno do BANCO BMG S/A a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 194.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe
22/02/2017).
Cumpre destacar decisões monocráticas proferidas pela Corte Superior,
no mesmo sentido, para limitação dos descontos efetuados não só em folha de
pagamento, como também em conta corrente, na qual o mutuário recebe seus proventos:
Rel. Ministro Marcos Buzzi, Aresp 1.082.588 (DJE 28.9.2017); Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Resp 1.660.315 (DJE 20.11.2017); Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Resp 1.693.188 (DJE 5.2.2018); Rel. Min. Benedito Gonçalves, REsp 1.672.204 (DJE
8.2.2018); Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, AREsp 1.168.961 (DJE 10.8.2018).
Da mesma forma, tem decidido esta Corte, inclusive esta Câmara,
conforme se verifica dos seguintes precedentes:
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA APLICABILIDADE NO CASO VERTENTE DAS NORMAS
PROTETIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR DO APELADO - COMPETÊNCIA
DO FORO - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE
EMPRÉSTIMOS INCIDENTES SOBRE A FOLHA SALARIAL E SOBRE A
CONTA
BANCÁRIA
EM
QUE
O
APELADO
RECEBE
SEUS
PROVENTOS POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do Apelado mostram-se
excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora
o Apelado tenha anuído com consignação das parcelas em valores
superiores a tal porcentagem, deve ser observada a Lei Federal no
10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% (trinta por cento) dos
rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado no STJ e nesta
Câmara que permanece íntegro. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1060017-49.2018.8.26.0100; Relator (a): Eduardo
Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019). (destacamos).
“Ação revisional de contrato - desconto de empréstimo sobre conta
corrente e em folha de pagamento - limitação dos descontos -
observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos - adoção do limite previsto na Lei no 10.820/2003 - art. 2o,
§2o,I da Lei no 10.820/2003 - acréscimo de 5% destinado a débitos de
cartão de crédito - base de cálculo - remuneração disponível - exclusão
das verbas percebidas a título de ajuda de custo - inviabilidade de impedir
a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, caso verificado
inadimplemento futuro - ônus da sucumbência devido pelo réu - ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003995-82.2020.8.26.0008 -Voto no 24650 jv fco
6
julgada procedente - recurso do autor parcialmente provido - recurso do
réu improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1037704-65.2016.8.26.0100;
Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019). (destacamos).
“APELAÇÃO

CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMPRÉSTIMOS

SUPERENDIVIDAMENTO

AÇÃO
REVISIONAL

ESTADO
PATRIMONIAL CRÍTICO DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO DO AUTOR QUE JÁ ALCANÇOU O LIMITE LEGAL DE
30% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS
NOVOS
EMPRÉSTIMOS TOMADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ
QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
EM QUE O AUTOR RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

INADMISSIBILIDADE CARÁTER ALIMENTAR ATENDIMENTO AOS
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO AO
SALÁRIO
JULGAMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP. No 1.555.722-SP:
REVOGAÇÃO
DA
SÚMULA
603
E
CONSOLIDAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO DE QUE É LÍCITO REVOGAR A AUTORIZAÇÃO DE
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
AÇÃO QUE SE JULGA
PROCEDENTE
SENTENÇA REFORMADA
ALTERAÇÃO DA
DISCIPLINA SUCUMBENCIAL. - RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1000501-44.2019.8.26.0236; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019).
(destacamos).
“EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação visando à limitação dos
descontos mensais em folha de pagamento e em conta corrente. 1.
Limite de 30% dos vencimentos como margem consignável máxima
do salário da autora para o fim de lhe garantir condições mínimas de
subsistência com dignidade. Reconhecimento. 2. Multiplicidade de
credores. Concomitância de empréstimos que superam o limite de 30%
dos rendimentos líquidos da devedora. Redução e rateio proporcional das
prestações para obediência a tal limite, com observância temporal e
cronológica das contratações, prestigiando da mais remota à mais
próxima. Tese que exonera de responsabilidade 2 das 4 instituições
demandadas, já que aquelas, ao concederem o empréstimo, observaram
não só a margem consignável, mas, sobretudo, a própria capacidade de
endividamento da autora. 3. Exercício do direito de crédito pelos agentes
financeiros em relação ao montante não pago na forma e modo ajustados
mensalmente. Possibilidade. Ausência de novação contratual na decisão
judicial que apenas reconhece a impossibilidade fática da parte mutuária
pagar tal como ajustado com o mutuante. Recursos não providos, com a
majoração da verba honorária arbitrada.” (TJSP; Apelação Cível
1008755-07.2018.8.26.0344; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019).
(destacamos).
Nota-se, assim, que tais descontos vêm ocorrendo de forma abusiva, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003995-82.2020.8.26.0008 -Voto no 24650 jv fco
7
consomem significativa parte dos ganhos auferidos, ferindo os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, que devem garantir à demandante dignidade em sua
vida social, bem como a sua subsistência e de sua família.
Portanto, o limite de 30% sobre os proventos líquidos não fere tal
disposição, pelo que a sentença é reformada, no ponto, observando-se os contratos
ajustados anteriormente em outras instituições financeiras, que, inclusive, constaram do
excerto da r. sentença supramencionada.
Quanto aos danos morais, razão não assiste à autora, mantida a sentença
no ponto que desacolheu o pedido.
É que não restou configurada a ocorrência do ilícito perpetrado pelo banco
réu, que promoveu os descontos no cumprimento dos contratos celebrados. Não se
pode qualificar como dolosa a conduta do credor que, até pronunciamento judicial, agiu
de conformidade com a autorização do próprio devedor, que, além disso, usufruiu do
capital tomado e deu autorização expressa e válida para o réu proceder aos descontos.
Destarte, injustificável a pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial.
Sobre o tema, também já decidiu esta Corte:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Empréstimos consignados - Limitação das
deduções a 30% dos rendimentos líquidos da Autora
Desconto, em
princípio, legal, desde que observado o limite de 30% do ganho líquido
mensal da Requerente, na salvaguarda de sua subsistência e de sua
família Cogência do Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003 Observância do
postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da
Constituição Federal)
Recurso do Banco não provido. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Empréstimos consignados
Desconto em conta
corrente Possibilidade - Limitação das deduções a 30% dos rendimentos
líquidos do Autor - Danos morais Inocorrência - Não demonstração
do abalo à honra do Requerente, nem sua exposição a situação
constrangedora Descontos que, a rigor, prestaram-se à amortização
dos contratos de empréstimo - Mero aborrecimento
Indenização
indevida Recurso do Autor não provido.” (grifei). (TJSP; Apelação Cível
1057450-25.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Mario
de
Oliveira;
Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003995-82.2020.8.26.0008 -Voto no 24650 jv fco
8
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e
morais. Policial militar. Contratos de empréstimos consignados. Sentença
de improcedência. Limitação dos descontos das parcelas a 30% dos
rendimentos líquidos da autora. Necessidade. Situação que procura
preservar a dignidade da pessoa humana, dada a natureza alimentar dos
vencimentos em consonância com o princípio da razoabilidade Inteligência
do art. 2o, §2o, I, da Lei 10.820/2003 e art. 45 da Lei no 8.112/90.
Jurisprudência do STJ. Sentença reformada. Recurso provido. Repetição
dos valores descontados acima do percentual de 30% Inadmissibilidade.
Descontos por força dos contratos de empréstimos tomados pela autora,
não havendo prova da má-fé da instituição financeira. Limitação a 30% dos
vencimentos líquidos da autora ademais que decorre de determinação
judicial. Precedentes. Recurso negado. Danos morais Inexistência do
dever de indenizar. Descontos decorrentes dos contratos de
empréstimos livremente contraídos pela autora, que estava ciente
dos valores das parcelas que seriam descontadas na folha de
pagamento. Recurso negado. Recurso provido em parte.” (TJSP, Apel. no
1008924-83.2014.8.26.0004, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 11.3.2015).
(grifei).
Por tais razões, a sentença é reformada apenas no ponto limitação dos
descontos das parcelas, nos termos enunciados.
Anoto, por fim, que a parcial procedência dos pedidos da autora permite o
reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que cada parte arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50%, bem como
honorários advocatícios devidos ao patrono do adverso, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa atualizado, observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator